Tribunal: TJMT
Processo: 1000878-50.2024.8.11.0044
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000878-50.2024.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0001-17 (APELANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), RAFAEL POZZATTI DA SILVA - CPF: 882.929.401-20 (APELADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO ELETRÔNICO SEM ASSINATURA OU COMPROVAÇÃO DE ACEITE DIGITAL - AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA HÁBIL - REQUISITO ESSENCIAL NÃO ATENDIDO - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1 - Apelação interposta por cooperativa de crédito contra sentença que acolheu embargos monitórios opostos por devedor e julgou improcedente a ação monitória, sob fundamento de ausência de prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC. Na origem, a cooperativa buscava a cobrança de dívida decorrente de contrato de renegociação realizado por meio eletrônico, sem apresentação do instrumento contratual ou comprovação válida de aceite.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - Há duas questões em discussão: (i) definir se os documentos eletrônicos apresentados, extratos bancários, telas de sistema interno e planilha de débito, constituem prova escrita idônea para a propositura de ação monitória; (ii) estabelecer se a ausência de contrato assinado ou de prova do aceite digital justifica o julgamento de improcedência da ação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A ação monitória exige prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre a existência da obrigação, nos termos do art. 700 do CPC, sendo necessário um mínimo de verossimilhança documental que permita ao juízo formar juízo de probabilidade quanto ao direito alegado.

4 - A cooperativa limitou-se a juntar extratos bancários, telas de sistema interno e planilhas unilaterais, sem apresentar contrato assinado ou evidências técnicas do aceite digital, como logs de acesso, autenticação por token ou IP, o que compromete a idoneidade da prova escrita exigida.

5 - O juízo de origem oportunizou prazo para regularização da prova, tendo a autora permanecido inerte, frustrando a constituição válida da relação obrigacional, sem possibilidade de presunção de concordância do réu com os termos da suposta contratação.

6 - A jurisprudência é firme no sentido de que a ausência de instrumento contratual válido ou de prova inequívoca do aceite digital inviabiliza a ação monitória.

7 - A inércia da autora no cumprimento da determinação judicial atrai a aplicação do art. 373, I, do CPC, caracterizando o não atendimento ao ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8 - Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1 - A ação monitória exige prova escrita idônea que demonstre a existência da obrigação, sendo insuficientes planilhas e extratos bancários desacompanhados de contrato assinado ou de comprovação válida de aceite digital.

2 - A ausência de apresentação do contrato eletrônico validado, mesmo após expressa determinação judicial, inviabiliza o reconhecimento da verossimilhança necessária à constituição do título executivo.

3 - A parte autora que não se desincumbe do seu ônus probatório não pode se beneficiar da presunção de veracidade do débito alegado.

4 - Recurso desprovido. Mantida a a higidez da sentença de primeiro grau que acolheu os embargos monitórios

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO CERRADO
, em face de sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Paranatinga-MT, que acolheu os embargos monitórios opostos por
RAFAEL POZZATTI DA SILVA
, julgando improcedente a ação monitória e extinguindo o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Na origem, a cooperativa ajuizou a Ação Monitória visando o recebimento da quantia de R$ 68.371,02 (sessenta e oito mil, trezentos e setenta e um reais e dois centavos), decorrente de uma operação de renegociação de dívida (no C30631249-9), contratada eletronicamente pelo réu.

A petição inicial foi instruída com o cadastro do cliente, extratos bancários que demonstram a liberação do crédito e a planilha de evolução do débito.

O réu, ora apelado, opôs Embargos Monitórios, arguindo, a inépcia da inicial por ausência de prova escrita hábil a embasar a pretensão, uma vez que não foi juntado o contrato que especificasse as condições do empréstimo, como taxa de juros, forma de pagamento e demais encargos.

Apontou, ainda, a existência de cláusulas abusivas e excesso de cobrança.

Em decisão de saneamento, o juízo a quo fixou os pontos controvertidos e determinou expressamente que a cooperativa autora apresentasse, no prazo de 15 dias, "cópia do contrato completo da operação de crédito n.o C30631249-9, devidamente assinado pela parte ré, bem como outros documentos que possam demonstrar a efetiva celebração do negócio jurídico".

Diante da inércia da autora em cumprir a determinação, sobreveio à sentença que, por reconhecer a insuficiência do conjunto probatório para constituir a prova escrita exigida pelo art. 700 do CPC, julgou improcedente a pretensão monitória.

Inconformada, a cooperativa interpôs o presente Recurso de Apelação (id. 328763390), sustentando que a decisão recorrida adota formalismo excessivo, em dissonância com a jurisprudência moderna, que admite a propositura de ação monitória com base em contratos eletrônicos.

Aduz que a prova da contratação, aliada ao comprovante de disponibilização do crédito na conta do apelado, é suficiente para atender aos requisitos legais.

Defende que a conduta do apelado, que não nega o recebimento dos valores, configura má-fé e enriquecimento ilícito.

Com tais considerações, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os embargos, constituindo-se o título executivo judicial.

Contrarrazões pugnado pelo desprovimento do recurso (id. 328763395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se os documentos que instruíram a petição inicial são suficientes para caracterizar a "prova escrita sem eficácia de título executivo".

A ação monitória prevista no art. 700 do Código de Processo Civil admite prova escrita sem eficácia de título executivo.

Contudo, exige-se um mínimo de verossimilhança e idoneidade probatória, a demonstrar a existência da relação jurídica obrigacional.

Art. 700 do CPC:

“A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz:

I – o pagamento de quantia em dinheiro;

II – a entrega de coisa fungível ou infungível ou de bem móvel ou imóvel;

III – o adimplemento de obrigação de fazer ou de não fazer.”

No caso concreto, a autora limitou-se a juntar extratos bancários, telas de sistema interno e planilhas genéricas, sem apresentar qualquer instrumento contratual assinado ou, ao menos, evidência de aceite digital validado, como logs de acesso, registros de IP, autenticação por token ou qualquer outra forma de manifestação inequívoca da vontade do devedor.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - CONTRATAÇÃO COMPROVADA - INADIMPLÊNCIA DEMONSTRADA - DOCUMENTAÇÃO NÃO DESCONSTITUÍDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I.
A prova hábil a instruir a ação monitória deve demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, indene de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor.

II. A ação monitória observa a regra geral do ônus probatório prevista no art. 373 do CPC, de forma que a prova escrita que embasa a petição inicial gera presunção relativa da existência do débito.

(TJMT, RAC 1006880-08.2021.8.11.0055, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, RELATORA: SERLY MARCONDES ALVES, JULGADO EM 17/07/2024).

No caso dos autos, a Cooperativa de Crédito apelante teve a oportunidade processual para sanar qualquer dúvida sobre a contratação, mas optou por não fazê-lo.

A sua inércia impede que se presuma a concordância do apelado com os encargos e condições detalhados na planilha de débito unilateralmente produzida.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO MONITÓRIA – CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO - PROVA ESCRITA – EXTINÇÃO DA AÇÃO -
AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA AÇÃO MONITÓRIA
– ÔNUS SUCUMBENCIAIS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - I – Sentença de extinção, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC – Recurso do autor.

(...)
Hipótese em que foi expressamente concedido prazo para que o autor sanasse o vício constatado, o que, contudo, não foi atendido - Ação monitória julgada extinta, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso VI, do NCPC – Sentença mantida
- III – Aquele que deu causa à propositura da ação deve responder pelas despesas daí decorrentes – Inteligência do princípio da causalidade – Condenação do autor ao pagamento das verbas de sucumbência mantida - Em razão do trabalho adicional realizado em grau de recurso, com base no art. 85, § 11, do NCPC, majoram-se os honorários advocatícios para 11% sobre o valor corrigido da causa - Apelo improvido".

(TJSP, RAC 1000826-53.2017.8.26.0506, RELATOR: SALLES VIEIRA, JULGADO EM 24/02/2022).

Assim, a sentença de primeiro grau não merece qualquer reparo, pois aplicou corretamente o direito processual ao reconhecer que a apelante não se desincumbiu do seu ônus probatório (art. 373, I, do CPC), tornando frágil o conjunto documental para sustentar a pretensão monitória.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
, ao Agravo de Instrumento, e mantenho a higidez da sentença de primeiro grau que acolheu os embargos monitórios.

Por fim, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026